Tribunal: STF
Processo: HC 184681
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Oliveira Teles em favor de Luiz Antônio de Jesus, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 554.714 /SP.
    O paciente foi condenado à pena total de 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no arts. 217-A c/c 226, II, do Código Penal.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 554.714 /SP.
    No presente writ, alega o Impetrante, em síntese, a ocorrência da nulidade da citação, pois ’Cerceou o direito de defesa do paciente, decretando sua revelia erroneamente.’ Requer, em medida liminar, a expedição do contramando de prisão ao paciente. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal, ‘devendo ser declarado nulo todos os atos subsequentes ao recebimento da denúncia’, bem como para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, estabeleceu orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. ”
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. No caso, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Pretende a impetração, em apertada síntese, a declaração de nulidade da decretação da revelia (por ausência de intimação ao interrogatório) e o trancamento da ação penal por falta de justa causa.
    Inicialmente, necessário salientar que, no que concerne ao trancamento da ação, além de o v. acórdão não ter se manifestado acerca do tema (prejudicado na origem pelo proferimento de sentença condenatória), no presente habeas corpus, sequer existem as respectivas razões (ausência de dialeticidade), tudo o que impede qualquer discussão no âmbito deste eg. Tribunal Superior.
    No mais, para delimitar a quaestio, o v. acórdão vergastado (fls. 37-42): 
    “A sentença condenatória, ao afastar a preliminar alegada, relativa à revelia do paciente e à ausência de citação, deixou consignado que: ‘Infere-se dos autos que o acusado foi citado no dia 8 de março de 2019, conforme certidão de fls. 181, indicando como endereço atual a Avenida 41, n. 111, Guaíra. Por ocasião da citação, o réu indicou advogado para sua defesa e, aliás, já estava representado desde a fase de investigações pelo advogado indicado (procuração de fls.8). Após, houve oferecimento de resposta à acusação (fls.185/194) e a peça devidamente subscrita pelo advogado por ele indicado. Instrução designada (fls. 200/201). Expedido mandado de intimação do réu para o endereço acima referido (fls. 210), com certidão negativa do oficial de justiça, em que constou ter havido contato com a esposa do acusado, F A R de J, a qual foi devidamente identificada e declarou que o marido estaria viajando, sem data certa para regresso (fls. 249). A defesa informou novo endereço para intimações, qual seja Rua 2, n. 94, Planura-MG (fls. 239). Expedida a precatória para intimação no endereço informado (fls.240). Informações do Juízo Deprecado de que o endereço informado não existe e que por informações colhidas junto a moradores, ninguém sabe o paradeiro do citando, baseado no endereço fornecido (certidão de fls. 264)’. 
    Com efeito, não há falar em vício, por ausência de citação, porquanto citado pessoalmente o paciente (fls. 181 processo de conhecimento). 
    O paciente constituiu como defensor o ora impetrante (fls. 28 processo de conhecimento). Entretanto, não foi encontrado, para ser intimado, a respeito da audiência de instrução probatória, e não compareceu ao ato, sendo representado pelo advogado constituído.
    Decretada a revelia, consignado, no termo de audiência, que o defensor fora orientado a informar o paciente a respeito da audiência designada, em continuidade (fls. 271). O paciente deixou de comparecer ao ato. 
    Extrai-se da leitura dos artigos 366 e 367, ambos do Código de Processo Penal que, em se tratando de acusado solto, no processo penal, uma vez constituído defensor, pode o acusado abrir mão de participar dos atos processuais sem que se possa falar em revelia.
    Tal situação mostra-se possível, porquanto a autodefesa pode ser renunciada. Em outras palavras, o acusado tem direito de não colaborar no desenvolvimento do processo. Assegurada a defesa técnica consubstanciada na participação de defensor constituído, o processo terá tramitação regular.
    A defesa técnica, imprescindível, não pode ser renunciada conquanto para além de direito de defesa constitui garantia da própria jurisdição […].
    Por conseguinte, constituído defensor, que apresenta nos autos do processo com poderes para atuar na defesa do acusado, não há que prevalecer a revelia decretada. Não se pode falar em revelia, se o acusado, citado pessoal e regularmente, responde solto ao processo e indica defensor para atuar e participar dos atos do processo. 
    [...] 
    Vale dizer, citado regularmente e tendo constituído defensor, com poderes para atuar em sua defesa, mesmo sem a presença do paciente, o processo teve regular prosseguimento. Optou o paciente, por não exercer pessoalmente a defesa, mediante participação pessoal, na instrução do processo, inclusive, depoimento pessoal, em interrogatório. 
    A autodefesa não pode ser imposta ao acusado. Pode ser renunciada. Não é possível evitar que o acusado deixe de colaborar ao não exercer o direito de audiência mediante a participação efetiva, nos atos processuais, inclusive, no que diz respeito ao depoimento pessoal, em interrogatório. 
    Assim, em que pese não configurada a revelia, uma vez que o paciente abriu mão do direito de exercer a autodefesa, não pode, uma vez proferida sentença condenatória, pretender ver reconhecido vício processual em razão da ausência aos atos processuais.
    De outra parte, uma vez prolatada a sentença penal condenatória, não há falar em trancamento de ação penal. Superada a possibilidade do exame da falta de justa causa para a ação penal.
    [...] 
    Diante do exposto, por votação unânime, conheceram em parte da impetração e, na parte conhecida, denegaram a ordem.” (grifei).
    Pois bem. 
    Conforme se extrai do v. acórdão acima, o paciente foi pessoalmente citado (fl. 223 dos presentes autos). 
    Ao contrário do que também alega a d. Defesa, o paciente estava sim, processualmente falando, intimado da audiência de instrução para o seu interrogatório pessoal, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, verbis: “Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo” 
    Isso porque, ao que tudo indica, o paciente tão somente optou por não realizar a sua autodefesa, visto que se encontrava regularmente patrocinado nos autos principais e pelo que foi disposto no v. acórdão: “O paciente constituiu como defensor o ora impetrante (fls. 28 processo de conhecimento). Entretanto, não foi encontrado, para ser intimado, a respeito da audiência de instrução probatória, e não compareceu ao ato, sendo representado pelo advogado constituído. Decretada a revelia, consignado, no termo de audiência, que o defensor fora orientado a informar o paciente a respeito da audiência designada, em continuidade (fls. 271). O paciente deixou de comparecer ao ato” (grifei). 
    Em tempo, importante rememorar as considerações do d. Juízo de 1º Grau sobre a questão acerca da mudança de endereço: “o acusado foi citado [...] indicando como endereço atual a Avenida 41, n. 111, Guaíra. Por ocasião da citação, o réu indicou advogado para sua defesa e, aliás, já estava representado desde a fase de investigações pelo advogado indicado [...] Expedido mandado de intimação do réu para o endereço acima referido (fls. 210), com certidão negativa do oficial de justiça, em que constou ter havido contato com a esposa do acusado, F A R de J, a qual foi devidamente identificada e declarou que o marido estaria viajando, sem data certa para regresso [...] A defesa informou novo endereço para intimações, qual seja Rua 2, n. 94, Planura-MG [...] Expedida a precatória para intimação no endereço informado (fls.240). Informações do Juízo Deprecado de que o endereço informado não existe e que por informações colhidas junto a moradores, ninguém sabe o paradeiro do citando, baseado no endereço fornecido (certidão de fls. 264)” (grifei) 
    De qualquer forma, não bastasse a situação concreta aqui exposta, a d. Defesa esteve sempre informada dos atos processuais, não tendo se insurgido em tempo, o que, ao fim, enseja o reconhecimento da preclusão.
    Vejamos julgado, desta Quinta Turma, em situação análoga a dos autos: 
    (…)
    Ademais, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio da pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. 
    Nessa esteira: 
    (…)
    Corroborando, o r. parecer da Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN, SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA (fls. 473-479): 
    “Ocorre que a análise dos argumentos lançados pelo impetrante implica o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus. Não se pode agora, no rito sumário do writ, rever toda a matéria já apreciada exaustivamente pelas instâncias ordinárias. 
    [...] 
    Posteriormente, em 08.03.2019, foi lavrada nova certidão, na qual consta a citação pessoal do ora paciente, que recebeu cópia do inteiro teor da denúncia e informou seu novo endereço (Av. 41, n. 111, Jardim Eliza, cidade de Guaíra/SP), conforme fls. 223. 
    Por ocasião da citação, o réu indicou advogado para sua defesa (ora impetrante) que, aliás, já estava o representando desde a fase de investigações. Após, houve oferecimento de resposta à acusação e a peça devidamente subscrita pelo advogado por ele indicado. 
    Designada instrução, foi expedido mandado de intimação do réu para o endereço acima referido, com certidão negativa do oficial de justiça, em que constou ter havido contato com a esposa do acusado, Fátima Aparecida Roldão de Jesus, a qual foi devidamente identificada e declarou que o marido estaria viajando, sem data certa para regresso.
    A defesa informou novo endereço para intimações, qual seja Rua 2, n. 94, Planura/MG. Expedida a precatória para intimação no endereço informado, o Juízo Deprecado informou que o endereço indicado não existe e que por informações colhidas junto a moradores, todos desconheciam o paradeiro do paciente.
    Observa-se, portanto, que o Juízo de origem agiu corretamente ao decretar a revelia do paciente, com base no artigo 367 do Código de Processo Penal, eis que à toda evidência o acusado se ocultou para não ser encontrado. 
    Tal como acima descrito, por cumprimento do primeiro mandado expedido, no endereço de Guaíra, a Oficiala de Justiça manteve contato com a esposa do réu, e esta informou estivesse o marido viajando a trabalho. 
    Cumpre destacar que o mandado foi cumprido em 24.05.2019, bem depois a defesa ter informado novo endereço para intimações. 
    Assim, resta evidente a ocultação do réu, tendo em vista o fato de a própria esposa ter declaro, mesmo depois de a defesa ter se manifestado nos autos, apontando que o réu ‘mudou-se’ para Planura/MG, quando, em verdade, continuava residindo no endereço de Guaíra, pois a esposa declarou estivesse ‘viajando’, e "sem data certa para retorno”. 
    Por sua vez, de acordo com o documentos acostados aos autos, o endereço informado pela defesa não existe, conforme certificado pelo oficial de justiça do Juízo Deprecado.
    Dispõe o artigo 367 do Código de Processo Penal: ‘o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo’. 
    Interpreta-se, obviamente, deste dispositivo, que se o acusado declara endereço incorreto, igualmente, o feito seguirá à sua revelia. E não poderia ser diferente, ase permitir esse tipo de expediente, simplesmente, estaria inviabilizado o processo penal, bastando que o réu sumisse, após citado, para impedir o seguimento da ação penal.
    No caso dos autos, destaca-se, ademais, que tendo o réu advogado constituído nos autos e tendo o causídico comparecido à audiência, em que decretada a revelia do réu, o Juízo, por excesso de zelo, fez constar do termo de audiência que a defesa ficava orientada a manter contato com o acusado para, na audiência de continuação designada, este pudesse comparecer e ser interrogado.
    Não obstante, o paciente não compareceu à audiência, sendo certo que a defesa, por sua vez, objetivando cravar sua tese de nulidade, também não declinou o endereço correto de seu cliente. 
    Desta forma, não se mostra possível, após toda a instrução criminal, que culminou na condenação do paciente, o ora impetrante alegar nulidade de todo o processo em razão da impossibilidade de localização do réu, que estaria residindo em outro Estado.
    Consoante dispõe expressamente o art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa. Isso porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual, derivado da boa-fé. A contradição entre o direito arguido e a anterior conduta processual ofende a boa-fé objetiva, na medida do nemo potest venire contra factum proprium.” (grifei).
    Ante o exposto, não evidenciada qualquer nulidade apta à concessão da ordem de ofício, não conheço do presente habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
     Em relação à insurgência defensiva quanto à alegada nulidade na citação do réu e a decretação da revelia, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘de acordo com o documentos acostados aos autos, o endereço informado pela defesa não existe, conforme certificado pelo oficial de justiça do Juízo Deprecado. Além disso, ‘ tendo o réu advogado constituído nos autos e tendo o causídico comparecido à audiência, em que decretada a revelia do réu, o Juízo, por excesso de zelo, fez constar do termo de audiência que a defesa ficava orientada a manter contato com o acusado para, na audiência de continuação designada, este pudesse comparecer e ser interrogado. Não obstante, o paciente não compareceu à audiência, sendo certo que a defesa, por sua vez, objetivando cravar sua tese de nulidade, também não declinou o endereço correto de seu cliente’. A Corte Superior consignou ainda, que ‘não se mostra possível, após toda a instrução criminal, que culminou na condenação do paciente, o ora impetrante alegar nulidade de todo o processo em razão da impossibilidade de localização do réu, que estaria residindo em outro Estado. Consoante dispõe expressamente o art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa’. 
    Como é sabido, o habeas corpus, é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso do ato coator, imprescindíveis o reexame e a reavaliação dos fatos e provas que embasaram as instâncias antecedentes pelo não reconhecimento da irregularidade nos atos processuais conducentes à revelia, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Anoto, por fim, que a matéria relativa ao trancamento da ação penal e a possibilidade de o paciente aguardar o julgamento em liberdade, não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora